Tribunal: TJMT
Processo: 1027001-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO DOS SANTOS PAXECO - CPF: 015.716.421-70 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator do recurso, com base no art. 932, do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada que negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo Autor e manteve a decisão que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado com aludida decisum, o Agravante CRISTIANO DOS SANTOS PAXEO apresenta o presente Agravo Interno, sustentando a necessidade de novo julgamento, com o édito de procedência de ação.

Não aportaram aos autos as contrarrazões ao Agravo Interno.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O presente agravo não merece ser conhecido.

O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator do recurso, com base no art. 932, do CPC.

No caso, a insurgência recursal fora interposta contra decisão colegiada, já que o recurso inominado interposto fora submetido a julgamento no dia 30/07/2021, conforme Acórdão juntado no id no 96496992.

Contudo, tal recurso, conforme mencionado alhures, expressamente previsto no art. 1021 do CPC não se presta a atacar decisões colegiadas.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator